Tribunal: TJSP
Processo: 1007331-47.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Apelação. Tributário. ICMS. Auto de infração. Glosa de créditos com parceiro comercial declarado inidôneo. Ausência de perícia que comprove a boa-fé na apropriação dos créditos. Inidoneidade que, uma vez declarada, retroage para o início da fiscalização, com manutenção dos créditos e para o adquirente de boa-fé. Sentença anulada.
Recurso prejudicado.